Tribunal: TJES
Processo: 5003724-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003724-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA PAOLA BOTTI
AGRAVADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003724-30.2020.8.08.0000

Recorrente: Lucia Paola Botti

Recorrida: Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

LUCIA PAOLA BOTTI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 848407, p. 02)

proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n°
1111630-47.1998.8.08.0024
)

promovido em desfavor da
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
, cujo
decisum
, dentre outras questões, determinou a intimação dos Exequentes acerca
“
da manifestação de fls. 2.912 e cálculos de fls. 2.913 e 2.914, devendo efetuar o depósito do valor levantado a maior, devidamente corrigido, no prazo de 30 dias, sob pena de execução forçada”
.

Pugna a Recorrente pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita neste seara recursal, sob o argumento de que
“
não possui recursos suficientes para arcar com as custas advindas desse processo sem prejuízo de seu sustento, sendo, portanto, pobre na acepção jurídica do termo (CPC, arts. 98 e 99, par. 1º; CF, art. 5º, inc. LXXIV)”
.

Suscita a Preliminar de Nulidade da Decisão recorrida por ausência de fundamentação e, no Mérito, aduz, em síntese, houve (I) a prescrição da pretensão de cobrança de supostos valores recebidos a maior; e (II) a incorreção dos cálculos que embasaram a prolação da Decisão recorrida, não havendo, portanto, qualquer valor a ser devolvido.

Pleiteia, nesse contexto, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso,
“para imediatamente extinguir a determinação de pagamento imposta aos Herdeiros, até o julgamento final do presente recurso (CPC, arts. 300 e 995, par. único)”
.

No Despacho (id. 922999), da lavra do Eminente Desembargador Substituto DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, foi determinada a intimação da Recorrente para comprovar sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade.

Na sequência, a Recorrente, por meio da Petição (id. 935533), acostou diversos documentos, os quais, entretanto, não comprovaram a sua alegada hipossuficiência, pelos motivos declinados na Decisão (id. 944794) desta Relatoria, sendo determinado, na oportunidade, que a Recorrente recolhesse o preparo recursal, o que restou atendido consoante comprovante juntado (id. 948336).

Em Despacho (id. 981316), esta Relatoria determinou a intimação das partes para se pronunciarem acerca da possível arguição, de ofício, de preliminar de nulidade da Decisão recorrida, sobrevindo apenas manifestação da Recorrente (id . 1035794 e id. 1085856).

Consta Decisão (id. 1091263) deferindo parcialmente
“a antecipação de tutela recursal pleiteada, apenas e tão somente, para suspender a determinação contida na Decisão recorrida no sentido de obrigar a Recorrente a “
efetuar o depósito do valor levantado a maior, devidamente corrigido, no prazo de 30 dias, sob pena de execução forçada”, assegurando-se-lhe, previamente, manifestar-se sobre os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo”.

Apesar de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, consoante certificado no id. 1580955.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003724-30.2020.8.08.0000

Recorrente: Lucia Paola Botti

Recorrida: Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
LUCIA PAOLA BOTTI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 848407, p. 02)

proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n°
1111630-47.1998.8.08.0024
)

promovido em desfavor da
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
, cujo
decisum
, dentre outras questões, determinou a intimação dos Exequentes acerca
“
da manifestação de fls. 2.912 e cálculos de fls. 2.913 e 2.914, devendo efetuar o depósito do valor levantado a maior, devidamente corrigido, no prazo de 30 dias, sob pena de execução forçada”
.

Pugna a Recorrente pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita neste seara recursal, sob o argumento de que
“
não possui recursos suficientes para arcar com as custas advindas desse processo sem prejuízo de seu sustento, sendo, portanto, pobre na acepção jurídica do termo (CPC, arts. 98 e 99, par. 1º; CF, art. 5º, inc. LXXIV)”
.

Suscita a Preliminar de Nulidade da Decisão recorrida por ausência de fundamentação e, no Mérito, aduz, em síntese, houve (I) a prescrição da pretensão de cobrança de supostos valores recebidos a maior; e (II) a incorreção dos cálculos que embasaram a prolação da Decisão recorrida, não havendo, portanto, qualquer valor a ser devolvido.

Pleiteia, nesse contexto, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso,
“para imediatamente extinguir a determinação de pagamento imposta aos Herdeiros, até o julgamento final do presente recurso (CPC, arts. 300 e 995, par. único)”
.

Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrida, posteriormente à inclusão do processo em Pauta de Julgamento, atravessou a Petição (id. 2855463) suscitando a nulidade da sua intimação para apresentar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o ato intimatório recaiu sobre advogado distinto daquele indicado nos autos para receber intimações.

Nesse contexto, postulou pela renovação da intimação e reabertura de prazo para apresentação de Contraminuta.

Sucede, contudo, que a postulação da Recorrida esbarra na disposição legal contida no artigo 272, § 8°, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“
Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§8º
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”

Não há que se falar, portanto, em concessão de novo prazo para apresentação de Contraminuta, porquanto caberia à Recorrida, no mesmo momento em que suscitada a nulidade, já apresentar a peça defensiva, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE A PARTE PRETENDIA PRATICAR. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cabe à parte, ao arguir a nulidade da intimação, antecipar o ato processual que pretendia praticar, sob pena de preclusão.

2.

A parte não estava impedida de antecipar o ato processual que lhe cabia
, bastando, para tanto, requerer o desarquivamento dos autos, interpondo o apelo especial, com pedido de nulidade dos atos praticados e de envio à segunda instância; se assim não procedeu,
não há como devolver o prazo para a interposição do pretendido recurso, tendo em vista que tal providência afrontaria a razoável duração do processo
.

3.
Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados.

4.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.882.171/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

Não havendo sido apresentada a Contraminuta recursal em momento concomitante com a apresentação da Petição id. 2855463, resulta evidenciada a preclusão, a ponto de impedir a realização do ato processual, tal como postulado.

Ultrapassada esta questão, passou ao enfrentamento das matérias vertidas no Agravo de Instrumento, nos termos a seguir delineados.

No que tange à preliminar de nulidade da Decisão recorrida, no caso em apreço, embora tratada a título de preliminar, observo que confunde-se com o próprio mérito recursal, porquanto fundada na alegação de violação ao contraditório, cuja matéria já restou enfrentada quando da análise preliminar dos autos.

Nesse sentido, rejeito a apreciação da questão a título de preliminar.

Por conseguinte, registro que,

por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (id. 1091263), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“(...)

Conheço do recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao processamento do feito.

Ab initio
, cabe consignar que a Decisão recorrida na espécie, a despeito de ter ordenado a intimação das Requerentes afetas ao Cumprimento de Sentença, no que incluída a Recorrente, para se pronunciarem acerca da manifestação da Contadoria do Juízo (fl. 2.912 dos autos de origem) e dos cálculos realizados por esta (fls. 2.913 e fl. 2.914 dos autos de origem), determinou, de plano, que devem
“efetuar o depósito do valor levantado a maior, devidamente corrigido, no prazo de 30 dias, sob pena de execução forçada”
(id. 848407, p. 02).

Nota-se, portanto, que o Magistrado de Primeiro Grau ordenou, a um só tempo, que a Recorrente se manifestasse acerca dos cálculos e da conclusão da Contadoria do Juízo, e, também, que promovesse imediata restituição da quantia que teria sido levantada a maior, sem, contudo, previamente, examinar o teor de sua eventual manifestação em relação à qual havia sido intimada, o que ocorrendo, haveria de ensejar decisão acerca da sua impertinência, ou não.

Por conseguinte, em juízo sumário de cognição, revela-se despropositado impor, de plano, a determinação de restituição de valores, sem que a Recorrente sequer fosse previamente ouvida nos autos de origem, permitindo-lhe, por certo, o efetivo e concreto exercício do contraditório, após o que poder-se-ia deliberar quanto à obrigatoriedade, ou não, da devolução da suposta quantia levantada a maior.

Neste aspecto, a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a
contrario sensu
do seguinte precedente, assenta a obrigatoriedade da prévia manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa, na hipótese de vir a ser acolhido o valor apurado contabilmente,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. JUNTADA DE EXTRATO REQUERIDO. VISTA DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

1.
Não causa quaisquer prejuízos às partes a ausência de ciência sobre documento requerido e apresentado em juízo, visto que tais documentos (extratos) cuidam do valor do débito judicial.
Tendo sido encaminhados à Contadoria Judicial os autos para elaboração dos cálculos, a vista às partes foi concedida para que se manifestassem sobre o valor apurado
.
2.

Inexiste, portanto, cerceamento de defesa, em virtude de que a parte pôde se pronunciar sobre os cálculos elaborados pela Contadoria, incluindo os documentos juntados
.
3.
O fato de a parte não ter acesso aos autos não acarreta nulidade da sentença, pois aquela foi pessoalmente intimada e lhe cabia tomar as providências para que tivesse acesso aos autos.
4.
Recurso não-provido.

(
STJ
- REsp 769.841/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 258)

Desta feita, impõe-se frisar, por oportuno e relevante, que o princípio do contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma prevê o artigo 10, do Diploma Processual vigente,
in litteris
:

“
Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Destaca-se, aliás, que, longe de constituir mera formalidade,
a imprescindibilidade da oitiva prévia da Recorrente, nos autos de origem, decorre justamente da circunstância de que a manifestação e os cálculos da Contadoria Judicial foram utilizados para assentar a sua responsabilidade em restituir o numerário calculado
.

Não se cuida, portanto, de meros cálculos aritméticos, mas sim de efetiva apuração contábil utilizada para firmar a responsabilidade da Recorrente para proceder à restituição do apurado valor, o que, em juízo preambular, não deveria haver ocorrido sem o aludido prévio contraditório
.

Além disso, observa-se que existem
múltiplas questões que ainda não foram dirimidas pelo Juízo
a quo
, as quais, ao menos no entender da Recorrente, seriam aptas a afastar a sua obrigação de restituir qualquer montante, porquanto, a rigor, segundo defende, possuiria crédito pendente de pagamento, consistente na apuração de valor de suplementações de aposentadoria, sem contar, inclusive, que a Recorrente também afirma que os cálculos da Contadoria do Juízo teriam sido elaborados de forma manifestamente incorreta.

Desta forma, nesta seara preliminar de cognição, afigura-se pertinente o acolhimento da tutela de urgência postulada na seara recursal, a fim de suspender parcialmente a Decisão recorrida, no que concerne à ordem de
“
efetuar o depósito do valor levantado a maior, devidamente corrigido, no prazo de 30 dias, sob pena de execução forçada”.

As demais questões objeto de irresignação recursal específica deverão ser objeto de eventual apreciação futura, quando do julgamento meritório deste recurso.

Isto posto,
defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal pleiteada
,
apenas e tão somente, para suspender a determinação contida na Decisão recorrida no sentido de obrigar a Recorrente a
“
efetuar o depósito do valor levantado a maior, devidamente corrigido, no prazo de 30 dias, sob pena de execução forçada”,
assegurando-se-lhe, previamente, manifestar-se sobre os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum.

Ultimadas as diligências, retornem o feito para os fins de julgamento do mérito recursal.

Vitória-ES, 23 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de análise sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
.

Com efeito, a pronta determinação de restituição de valores antes mesmo de franquear à parte a manifestação acerca dos cálculos apurados pela Contadoria do Juízo se mostra prematura, violando, assim, os postulados do contraditório e ampla defesa.

Nesse contexto, não poderia subsistir a imediata ordem de devolução de quantia supostamente levantada a maior, na medida em que, sequer oportunizado à Recorrente sustentar a inexistência de incorreção do montante, cuja diligência, somente fora procedida conjuntamente com o pedido de reconsideração levado a efeito na Instância
a quo
.

De outra banda, atentando-se para o fato de que o Magistrado de Primeiro Grau, quando da prolação da Decisão ora recorrida, não incursionou na análise específica das demais matérias ventiladas pela Recorrente, concernentes à prescrição da pretensão de cobrança e equívoco dos cálculos apurados pela Contadoria do Juízo, resulta vedada a sua apreciação no contexto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

Não é outro o entendimento da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a teor do seguinte aresto,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE SANADA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há nulidade por falta de intimação quando a própria irregularidade é posteriormente sanada, com observância do contraditório, inexistindo prejuízo.

2.

A inexistência de pronunciamento judicial sobre determinada matéria em primeira instância veda o seu exame na esfera recursal, sob pena de supressão de instância, Precedentes TJES
.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002337, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Por derradeiro, importa destacar que, em análise do andamento processual eletrônico dos autos de origem, pude verificar que, mesmo após a Recorrente haver atravessado aos autos, no dia 23/10/2020, manifestação sobre os cálculos, conjuntamente com pedido de reconsideração, persiste a situação de não enfrentamento das suas alegações, inclusive, a respeito da matéria alusiva à prescrição da pretensão de cobrança, bem como, acerca do alegado equívoco dos valores apurados pela Contadoria do Juízo
.

É o que se observa, a propósito, do conteúdo da referida Decisão prolatada no dia 10/05/2021, onde o Magistrado da Instância Primeva não teceu ponderação específica acerca dos argumentos da Recorrente que, a rigor, visam questionar os cálculos apurados pela Contadoria, tampouco restou identificado manifestação relacionada à alegação de prescrição, cuja
decisum
já fora objeto de impugnação via Embargos de Declaração
.

Desta forma, é indispensável que haja o enfrentamento, ponto a ponto, das questões vertidas pela Recorrente para, somente então, após a deliberação do Juízo de origem, sejam as questões, eventualmente, submetidas à reapreciação perante esta Instância recursal
.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar, em parte, a Decisão recorrida, no sentido de desobrigar a Recorrente a
“
efetuar o depósito do valor levantado a maior, devidamente corrigido, no prazo de 30 dias, sob pena de execução forçada”,
assegurando-se-lhe, previamente, manifestar-se sobre os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, sem prejuízo da ulterior e indispensável manifestação do Juízo
a quo
no tocante ao exame das matérias aviadas conjuntamente com o pedido de reconsideração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003724-30.2020.8.08.0000

Recorrente: Lucia Paola Botti

Recorrida: Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CONTRAMINUTA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 272, § 8° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA A APRECIAÇÃO A TÍTULO DE PRELIMINAR. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INOBSERVÂNCIA DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

"
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cabe à parte, ao arguir a nulidade da intimação, antecipar o ato processual que pretendia praticar, sob pena de preclusã
o."
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.882.171/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021).

II.
Na caso,
a Recorrida, posteriormente à inclusão do processo em Pauta de Julgamento, atravessou a Petição (id. 2855463) suscitando a nulidade da sua intimação para apresentar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o ato intimatório recaiu sobre advogado distinto daquele indicado nos autos para receber intimações. P
ostulou, assim, pela renovação da intimação e reabertura de prazo para apresentação de Contraminuta.

III.
A
postulação da Recorrida esbarra na disposição legal contida no artigo 272, § 8°, do Código de Processo Civil, nã
o havendo falar-se em concessão de novo prazo para apresentação de Contraminuta, porquanto caberia à Recorrida, no mesmo momento em que suscitada a nulidade, já apresentar a peça defensiva, sob pena de preclusão.

IV.
A preliminar de nulidade da Decisão recorrida, no caso em apreço, confunde-se com o próprio mérito recursal, porquanto fundada na alegação de violação ao contraditório, cuja matéria já restou enfrentada quando da análise preliminar dos autos. Rejeitada a apreciação a título de preliminar.

V.
Na hipótese, o Magistrado de Primeiro Grau ordenou, a um só tempo, que a Recorrente se manifestasse acerca dos cálculos e da conclusão da Contadoria do Juízo, e, também, que promovesse imediata restituição da quantia que teria sido levantada a maior, sem, contudo, previamente, examinar o teor de sua eventual manifestação em relação à qual havia sido intimada, o que ocorrendo, haveria de ensejar decisão acerca da sua impertinência, ou não.

VI.
Revela-se despropositado impor, de plano, a determinação de restituição de valores, sem que a Recorrente sequer fosse previamente ouvida nos autos de origem, permitindo-lhe, por certo, o efetivo e concreto exercício do contraditório, após o que poder-se-ia deliberar quanto à obrigatoriedade, ou não, da devolução da suposta quantia levantada a maior.

VII.

Importa
destacar que, em análise do andamento processual eletrônico dos autos de origem, pude verificar que, mesmo após a Recorrente haver atravessado aos autos, no dia 23/10/2020, manifestação sobre os cálculos, conjuntamente com pedido de reconsideração, persiste a situação de não enfrentamento das suas alegações, inclusive, a respeito da matéria alusiva à prescrição da pretensão de cobrança, bem como, acerca do alegado equívoco dos valores apurados pela Contadoria do Juízo
.

VIII.
Infere-se, a propósito d
o conteúdo da referida Decisão prolatada no dia 10/05/2021, que o Magistrado da Instância Primeva não teceu ponderação específica acerca dos argumentos da Recorrente que, a rigor, visam questionar os cálculos apurados pela Contadoria, tampouco restou identificado manifestação relacionada à alegação de prescrição, cujo
decisum
já fora objeto de impugnação via Embargos de Declaração
.

IX.
Afigura-se
indispensável que haja o enfrentamento, ponto a ponto, das questões vertidas pela Recorrente para, somente então, após a deliberação do Juízo de origem, sejam as questões, eventualmente, submetidas à reapreciação perante esta Instância recursal
.

X.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente pro
vid
o,
p
ara reformar, em parte, a Decisão recorrida, no sentido de desobrigar a Recorrente a
"
efetuar o depósito do valor levantado a maior, devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de execução forçada”
, inclusive,
assegurando-se-lhe, previamente, manifestar-se sobre os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, sem prejuízo da ulterior e indispensável manifestação do Juízo a quo, no tocante ao exame das matérias aviadas conjuntamente com o pedido de reconsideração.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.